Tribunal: STF
Processo: RE 217846
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES FAZENDÁRIAS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração. Sendo, portanto, possível ao legislador desvincular o cálculo da gratificação que foi incorporada pelo servidor inativo daquela percebida pelo servidor em atividade, sem que isto represente violação ao texto constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.